Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-80.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Não observância da regularidade formal. Através da análise das razões recursais, verifica-se que o Apelante não impugnou a sentença, deixando de trazer a reexame os fatos e fundamentos capazes de alterar o julgado, pleiteando apenas a reforma da sentença. Como é cediço, a peça recursal deve impugnar de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Não observância da regularidade formal. Através da análise das razões recursais, verifica-se que o Apelante não impugnou a sentença, deixando de trazer a reexame os fatos e fundamentos capazes de alterar o julgado, pleiteando apenas a reforma da sentença. Como é cediço, a peça recursal deve impugnar de forma específica os fundamentos da r. sentença recorrida. Desrespeito ao art. 1.010, do Código de Processo Civil. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001458-80.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante VAINER
RODRIGUES DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001458-80.2018.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 28304
APEL.No: 1001458-80.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : VAINER RODRIGUES DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO ITAUCARD S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO
OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE FORMAL. Através da
análise das razões recursais, verifica-se que o Apelante não
impugnou a sentença, deixando de trazer a reexame os fatos e
fundamentos capazes de alterar o julgado, pleiteando apenas a
reforma da sentença. Como é cediço, a peça recursal deve
impugnar de forma específica os fundamentos da r. sentença
recorrida. Desrespeito ao art. 1.010, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VAINER
RODRIGUES DE PAIVA, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, que move em face
de BANCO ITAUCARD S.A., cujo pedido inicial foi julgado liminarmente
improcedente, nos moldes da sentença de fls. 61/64, do Juiz HENRIQUE
BERLOFA VILLAVERDE, da qual o relatório se adota.
O Apelante alega, em síntese, que ingressou com a ação
visando a análise de todas as cláusulas contratuais, devendo a mesma ser
julgada procedente (fls. 69/74).
O recurso não foi preparado, uma vez que o Apelante é
beneficiário da gratuidade processual (fl. 52).
Após citado, o Apelado apresentou contrarrazões recursais
pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação
específica, e, caso conhecido, pela manutenção da sentença (fls. 98/103).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001458-80.2018.8.26.0462 -Voto no
3
É o relatório.
O presente recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, o atendimento dos critérios estabelecidos no art.
1.010, do Código de Processo Civil, é de vital importância para o juízo de
admissibilidade da peça recursal.
Nesse prisma, a motivação fática e jurídica do apelo,
constante das razões recursais, deve ser condizente com os fundamentos da
sentença, não podendo ser conhecida se não houver a indicação específica dos
motivos da indignação, não sendo dado ao Tribunal ad quem conhecer com
precisão as falhas da decisão guerreada.
Nesse sentido, por meio da Súmula no 4, já se manifestou o
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil:
"Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do fato e do
direito e razões do pedido de nova decisão".
Com efeito, a sistemática recursal adotada pelo Código de
Processo Civil rege-se pelo princípio da dialeticidade, do qual se depreende a
necessidade do apelante apontar as razões do reexame da decisão. Os
fundamentos do julgador devem ser atacados de forma direta e específica,
de modo a demonstrar a injustiça da decisão, sob pena de não restar
evidenciada a motivação do apelo.
Neste ponto, interessante destacar a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de
qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não
apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar
precisamente os fundamentos que embasaram a decisão
recorrida (CPC, art. 514, II). " (STJ - Corte Especial - AgRg. na SL
n.106/PB - Relator Min. EDSON VIDIGAL
j. 29.06.2005, DJ.
26.09.2005, p. 158). (Grifei)
"1. Nos termos do art. 540 do CPC, aplicam-se ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001458-80.2018.8.26.0462 -Voto no
4
ordinário os requisitos de admissibilidade previstos no art. 514 do
CPC. 2. Nessa senda, não se admite recurso ordinário que devolva
a matéria apreciada pelo Tribunal "a quo" à esta Corte, sem a
apresentação das razões de fato e de direito e sem os
fundamentos que importem a reforma do acórdão recorrido.
Precedentes." (STJ
6a Turma - RMS 19.879/RJ - Rel. Min.
PAULO MEDINA j. 06.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 300). (grifei)
“O Código de Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às
partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o
recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça
anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à
guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do
decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual,
tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença.” (STJ 1a
Turma, Resp 359.080, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 11.12.01,
negaram provimento, v.u., DJU 4.03.02, . 213) (Grifei).
No caso em tela, através da análise das razões recursais,
verifica-se que o Apelante não impugnou a sentença, deixando de trazer a
reexame os fatos e fundamentos capazes de alterar o julgado, pleiteando
apenas a reforma da sentença, sob o fundamento de que ingressou com a
ação visando a análise de todas as cláusulas contratuais.
Com o devido respeito, “Ao proceder dessa forma, não observou a
recorrente as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, dentre as quais, indispensável a
pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para
justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado”. (STJ, RMS no 25.620/RJ, 6a T.,
Rel. Min OG FERNANDES, j. em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).
Além disso, nos termos do disposto Súmula 381, do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001458-80.2018.8.26.0462 -Voto no
5
ofício, da abusividade das cláusulas”.
Assim, não conheço do recurso.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Finalmente, deixo de majorar os honorários advocatícios
recursais, uma vez que não fixados em primeiro grau.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator